Tribunal: STF
Processo: HC 271150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental nos embargos de declaração no Habeas Corpus — HC 1.046.211/RJ, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO HABEAS CORPUS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO, FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A compreensão desta Corte Superior é a de não haver incompatibilidade entre a negativa do recurso em liberdade e a fixação do regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime imposto, tendo sido determinada a adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, caso não tivesse sido feita. Precedentes.
2. No caso, não obstante o agravante tenha sido condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, o Juízo sentenciante destacou que ele tem pena a cumprir em outros processos, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução promover a unificação das penas e proceder à eventual exasperação. Logo, não se verifica a suscitada ausência de fundamentação ou ilegalidade entre a manutenção da custódia e o regime prisional fixado.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 179).

Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:  

A Jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, sedimentada de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado sobre a matéria, se firmou no sentido de enfatizar que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário.
In casu, o Magistrado, após estabelecer a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 35 c.c. o 40, inc. IV, da Lei 11.343/06, mantivera a prisão preventiva ao argumento de que o paciente tinha outras penas a cumprir, sendo portador de maus antecedentes, permanecendo, dessa forma, hígidos os motivos ensejadores do ergástulo cautelar.
Observa-se que os argumentos invocados para a mantença da custódia traduzem verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto, aduzindo que a Postura adotada pelo Magistrado Sentenciante contrariou os Posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[...]
Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que, não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório (doc. 1, pp. 11-12).

Ao final, requer que se reconheça

[...] a incompatibilidade entre o regime estabelecido na Sentença (intermediário) e a negativa do direito de recorrer em liberdade, revogando, em corolário, o decreto prisional, haja vista que os argumentos invocados para a mantença da custódia traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto, aduzindo que a Postura adotada pelo Magistrado Sentenciante contrariou os Posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 16-17).

É o relatório. Decido.

Sobre a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, condenado em regime inicial semiaberto, registro o que foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “não obstante o agravante tenha sido condenado ao cumprimento de pena no regime intermediário, o Juízo sentenciante destacou que ele possui pena a cumprir em outros processos, razão pela qual caberá ao Juízo da execução promover a unificação das penas e proceder à eventual exasperação. Logo, não se verifica a alegada ausência de fundamentação ou ilegalidade na manutenção da custódia cautelar em face do regime prisional fixado” (doc. 5, p. 184 — grifei).

No ponto, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a decisão que mantém a custódia cautelar esteja devidamente fundamentada, como se verifica no caso concreto.
 
Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PREVENTIVA ÀS CARACTERÍSTICAS DESSE REGIME. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recorrente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em seu valor mínimo, como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória que estipulou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão imposta.
III. Razões de decidir
3. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se orientado no sentido da compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, e a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que essa espécie de prisão cautelar seja necessária e esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.
4. Registre-se, ainda, que houve a determinação de adequação da preventiva às condições características do regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 265.618 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
[...]
3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
[...]
7. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024).
8. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.
9. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 261.774 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 — grifei).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetrante que veio ao STF no mesmo dia em que proferida decisão monocrática no STJ. Supressão. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. A prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto. A jurisprudência da Corte autoriza em casos excepcionais, como na espécie. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Réu requer a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber é possível o conhecimento de recurso quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 2.1 Discute-se, ainda, se compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Discute-se, também, se toda e qualquer prisão preventiva deve ser revogada quando fixado o regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir 
3. Não se conhece de recurso quando a parte deixa de impugnar um dos fundamentos.
4. O sistema processual disponibiliza recurso destinado a impugnar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior: agravo interno.
5. O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.
6. Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
7. A incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto é a regra, excepcionada em casos como o dos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido (HC 262.206 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2025 — grifei).

Quanto à idoneidade dos fundamentos da prisão cautelar, anoto que este Tribunal já teve oportunidade de sobre eles se manifestar por ocasião do julgamento do HC 260.854/SP, da minha relatoria, também impetrado em favor do paciente.

Naquela oportunidade, destacou-se que “o paciente possui, em curso na VEP, três condenações criminais, todas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com término de pena previsto para 03/02/2054, conforme Relatório da Situação Processual Executória (seq. 112 do SEEU). Assim, não procede o pleito formulado pela defesa, porquanto eventual detração penal deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal”.

Diante dessas premissas, a Primeira Turma manteve a prisão preventiva, em acórdão que tem a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO E DETRAÇÃO PENAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35, combinado com o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006.
2. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da multirreincidência do acusado.  
II. Questão em discussão
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.
4. Analisar se, no caso, a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória é incompatível com o regime inicial semiaberto.
5. Verificar se, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, era possível o Magistrado de primeiro grau fixar o regime aberto para início de cumprimento da pena, levando em consideração o tempo de prisão provisória.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).
7. No caso, os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem que a permanência do suposto autor do delito em liberdade comprometeria a garantia da ordem pública. Diante desse cenário, mostra-se inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
8. A ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre a alegada incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, bem como quanto ao pedido de modificação do regime prisional, impede o exame direto desses pontos por esta Suprema Corte no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta aos limites de competência estabelecidos no art. 102 da Constituição Federal.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental a que se nega provimento (DJe 2/10/2025— grifei).

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada nos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória em exame.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator